Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante consignado no acórdão embargado, os eventuais imprevistos atinentes à construção, incluindo exigência da companhia de eletricidade, não caracterizam caso fortuito capaz de afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.
2. Os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, evidenciando de forma clara sua natureza protelatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.